Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-89.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001874-89.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DENIS
EUGENIO BARCELOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-89.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001874-89.2020.2018.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: DENIS EUGENIO BARCELOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.907
Agravo em execução - Execução Criminal.
Inclusão das horas trabalhadas aquém do mínimo
legal para remição de pena. Inteligência dos artigos
126, §1o, II e 33, ambos da Lei de Execução Penal.
Contagem do tempo em dias e não em horas.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando DENIS EUGENIO BARCELOS, contra a r. decisão de fl. 09, do
Douto Juízo do DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto, que declarou
remidos 115 dias, indeferindo o pedido de remição de penas, por falta de
amparo legal, com relação à jornada de trabalho inferior ao mínimo previsto na
Lei de Execução Penal (06 horas diárias), tendo excluído, assim, os dias
trabalhados por meio período.
Requer que seja reformada a r. decisão a fim de que
sejam acrescidas ao total de dias remidos as horas trabalhadas aquém da
jornada mínima de 06 horas (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-89.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Foi apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 20/33).
Mantida a decisão (fl. 34), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 42/44).

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, não merece prosperar pedido de remição
relativa às horas trabalhadas aquém da jornada diária de 06 horas.
Conforme atestado de trabalho, o sentenciado laborou
em jornadas diárias por menos de 06 horas.
Conforme se extrai do disposto nos artigos 126, §1o, II e
33, ambos da Lei de Execução Penal, a contagem do tempo a ser remido, por
trabalho, será feita por dia, respeitada a jornada mínima de 06 horas e máxima
de 08 horas, in verbis:
“Art. 126. O condenado que cumpre a
pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena
§ 1o A contagem de tempo referida
no caput será feita à razão de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-89.2020.8.26.0496 -Voto no
4
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três)
dias de trabalho.”
“Art. 33. A jornada normal de trabalho
não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas,
com descanso nos domingos e feriados.”
Nesse sentido, respeitada a jornada mínima e máxima, o
cálculo da remição será efetuado pelo número de dias efetivamente laborados
e não pelo número de horas, de modo que é indiferente se o sentenciado
trabalhou 06 ou 08 horas por dia.
Outro não é o entendimento das Egrégias Cortes
Superiores do País:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE
TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO
EM
HORAS,
E
NÃO
EM
DIAS
TRABALHADOS:
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de
remição de pena, a legislação penal vigente estabelece
que a contagem de tempo de execução é realizada à
razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho,
sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem
superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a
consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo
condenado e não as horas. 2. Ordem denegada.”
(HC 114393/RS, Rel. Min Cármen Lúcia, 03;12;2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-89.2020.8.26.0496 -Voto no
5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTENTE. PENAL. REMIÇÃO DE
PENA PELO TRABALHO. JORNADA NÃO INFERIOR A
SEIS HORAS E SUPERIOR A OITO HORAS. CÔMPUTO.
CÁLCULO
DOS
DIAS
E
NÃO
DAS
HORAS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A remição da pena pelo trabalho,
nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da Lei de Execução
Penal - LEP, impõe, para fins de cálculo, a
consideração dos dias efetivamente trabalhados e não
a soma das horas. Precedentes.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.578.179
MG
2016/0017988-0)
Nessa toada, se o reeducando não completou a jornada
mínima de 06 horas de labor, não há de se falar em dia trabalhado sujeito à
remição.
Assim sendo, não merece guarida a alegação do sentenciado.
Ante o exposto, recurso desprovido.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator